Tribunal: TJDFT
Processo: 0745178-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDOMÍNIO. CONTRATO. OBRAS NECESSÁRIAS. LIMITAÇÃO DE GASTOS PELA CONVENÇÃO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. OCORRÊNCIA. ART. 1.341 DO CC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO EVIDENCIADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMTE DE 20% (VINTE POR CENTO). ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso da ré rejeitada.
2. A perda superveniente do interesse de agir que enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito impõe a fixação de honorários de sucumbência pelo princípio da causalidade. Na hipótese, os autores apelantes impugnaram o teor e a validade de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelos réus, o qual foi objeto de distrato pelas partes após a distribuição da ação e antes da citação dos demandados. Na espécie, incabível atribuir aos autores a causa pelo ajuizamento da demanda em relação a esse pedido, mas aos réus, de sorte que estes devem arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência.
3. A deliberação assemblear convocada pelo condomínio apalado teve por objeto matéria que não se confunde com o mérito do presente processo, que diz respeito ao contrato para execução de operação paliativa de problemas estruturais das vias internas do condomínio denominada de operação “Tapa buracos”, enquanto a pauta da mencionada assembleia incluía deliberação sobre a restauração do asfalto, obra evidentemente mais ampla e custosa, o que exigiu a discussão coletiva sobre a viabilidade de sua execução. Perda superveniente do objeto da ação não evidenciada.
4. O art. 1.341, § 1o, do CC autoriza a realização de obras necessárias independente de autorização assemblear. Ademais, os réus comprovaram ter submetido a matéria a deliberação coletiva previamente, conforme se extrai da ata de assembleia geral de 24/9/2016, contendo o seguinte item na pauta: “Deliberar e votar sobre a operação tapa buraco do asfalto”, o que foi aprovado com 25 (vinte e cinco) votos a favor e 8 (oito) votos contrários, ponto que não foi impugnado/refutado pelos autores apelantes, a afastar a pretensão de suspensão do respectivo contrato.
5. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece o máximo de 20% (vinte por cento) para a fixação dos honorários de sucumbência. Assim, o arbitramento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para cada réu sagrado vencedor na demanda superaria o referido limite legal. Honorários de sucumbência reduzidos para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e rateados proporcionalmente entre os patronos dos vencedores.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.